Tribunal: TJPA
Processo: 0810597-57.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão julgador: ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6239 - Fixação
Data de julgamento: 2026-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810597-57.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: CAMILLE MIRANDA RODRIGUES

AGRAVADO: EVALDO JOSUE ALMEIDA RODRIGUES

RELATOR(A):
Desembargador ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. CONVERSÃO DE OFÍCIO DO RITO DA PRISÃO CIVIL PARA O DA PENHORA. POSSIBILIDADE EM SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por C.M.R. contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento e manteve decisão do Juízo da 2ª Vara de Família de Ananindeua, a qual determinou, de ofício, a conversão do rito de execução de alimentos da modalidade coercitiva (prisão civil, art. 528, § 3º, CPC) para a modalidade expropriatória (penhora, art. 523, CPC), diante da condição de saúde debilitada e idade avançada do devedor. A agravante, filha maior de idade do executado, requer a manutenção do rito da prisão, alegando violação ao devido processo legal e à autonomia do exequente quanto à escolha do rito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em saber se o juízo pode, de ofício, converter o rito da execução de alimentos da prisão civil para o da penhora, diante de particularidades do caso concreto que evidenciem ausência de urgência no crédito alimentar e incompatibilidade do devedor com a medida extrema da prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça assegura ao exequente a prerrogativa de escolher o rito da execução alimentar, sendo vedada a conversão de ofício pelo juízo, salvo em hipóteses excepcionais em que restem evidenciadas a ausência de urgência e a incompatibilidade da prisão com as condições pessoais do devedor.

4.

A certidão médica constante dos autos comprova que o devedor é idoso e portador de sequelas de AVC, justificando, com base na dignidade da pessoa humana, a adoção de medida coercitiva menos gravosa.

5.

A jurisprudência do STJ admite relativização da prisão civil quando a credora for maior de idade, com capacidade laboral e sem risco alimentar iminente, conforme precedentes citados (HC 875.013/RN e HC 415.215/SP).

6.

A decisão agravada pondera os direitos fundamentais de ambas as partes, reconhecendo a persistência da obrigação alimentar, mesmo após a maioridade da alimentanda, nos termos da Súmula 358 do STJ, mas relativizando a urgência da medida extrema de prisão.

7.

A decisão impugnada apresenta fundamentação suficiente e compatível com os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e dignidade da pessoa humana, não havendo ilegalidade na conversão do rito executório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

É possível a conversão de ofício do rito da prisão para o da penhora na execução de alimentos, desde que demonstrada a ausência de urgência e a incompatibilidade do devedor com a prisão, em razão de sua condição de saúde ou idade avançada.

2.

A autonomia do exequente quanto à escolha do rito pode ser relativizada diante de circunstâncias excepcionais, devidamente fundamentadas pelo juízo.

3.

A maioridade da credora não extingue, por si só, a obrigação alimentar, mas pode ser considerada na aferição da atualidade e urgência do crédito exequendo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV; CF/1988, art. 6º; CPC, arts. 2º, 523, 528, § 3º, 932, 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 875.013/RN, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 20.02.2024; STJ, HC 415.215/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 06.02.2018; STJ, AgInt no HC 729.544/PR, 3ª Turma, j. 29.08.2022; STJ, HC 871.593/MG, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 05.03.2024.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer do recurso de agravo interno e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador relator.

Plenário Virtual da Terceira Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de 10/02/2026 a 20/02/2026.

Turma Julgadora: Des. Álvaro José Norat de Vasconcelos (Relator), Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque e Desa. Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém/PA, 10 de fevereiro de 2026.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Trata-se de
agravo interno
, interposto por Camille Miranda Rodrigues, contra decisão monocrática de minha lavra que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo decisão do juízo de primeiro grau, sendo a ementa assim lavrada:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS PELO RITO DA PRISÃO. CONVERSÃO DE OFÍCIO PARA O RITO DA PENHORA. POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL. DEVEDOR IDOSO COM PROBLEMAS DE SAÚDE. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo da 2ª Vara de Família de Ananindeua, que determinou, de ofício, a conversão do rito de cumprimento de sentença de alimentos, de coercitivo (prisão) para expropriatório (penhora), com exigência de emenda à inicial e atualização do débito conforme índices específicos.

2. A agravante, alimentanda maior de idade, requereu a execução pelo rito do art. 528, § 3º, do CPC, diante da inércia do devedor citado. O juízo entendeu não haver urgência na medida extrema e impôs a adoção do rito do art. 523 do CPC.

3. A agravante insurge-se contra a conversão do rito, alegando que o juízo agiu sem provocação, ferindo os princípios do devido processo legal e da autonomia do exequente quanto à escolha do rito mais eficaz.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se é admissível a conversão de ofício, pelo juízo, do rito da execução de alimentos da prisão civil para o da penhora, especialmente nos casos em que o devedor é idoso e portador de comorbidades que o tornem incompatível com a custódia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Nos termos da jurisprudência do STJ, é garantido ao credor o direito de optar pelo rito da prisão para a execução de alimentos, sendo vedada a conversão de ofício pelo magistrado, salvo hipóteses excepcionais.

6. A decisão agravada encontra respaldo no entendimento de que a execução pelo rito da prisão pode ser afastada em situações nas quais restar demonstrada a ausência de urgência e a presença de fatores pessoais do devedor que inviabilizem a medida, como idade avançada e problemas graves de saúde.

7. A certidão médica constante dos autos atesta a condição de saúde debilitada do executado, justificando a adoção de medidas coercitivas menos gravosas, em respeito à dignidade da pessoa humana.

8. A jurisprudência do STJ admite a mitigação da regra geral em hipóteses excepcionais, como no caso de credores maiores de idade com capacidade laboral e devedores em situação de vulnerabilidade decorrente da idade ou enfermidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. É possível a conversão de ofício do rito da prisão para o da penhora na execução de alimentos, desde que demonstrada a ausência de urgência e a incompatibilidade do devedor com a prisão, em razão de sua condição de saúde ou idade avançada.

2. A autonomia do exequente quanto à escolha do rito pode ser relativizada diante de circunstâncias excepcionais, devidamente fundamentadas pelo juízo.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 932.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 875.013/RN, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 20.02.2024; STJ, HC 415.215/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 06.02.2018.

Inconformada com tal decisão, a agravante insurge-se por meio do presente agravo interno, sustentando, em suas razões recursais (id. 31061647, págs. 1/7), que a conversão do rito coercitivo para o patrimonial, levada a efeito de ofício, violou o princípio da legalidade processual (art. 2º do CPC), o devido processo legal (art. 5º, LIV, da CF/88) e a prerrogativa do credor alimentar, nos termos do art. 528, § 3º, do CPC.

Defende que, uma vez regularmente citado e inerte, caberia ao executado comprovar, em contraditório, sua impossibilidade concreta de cumprimento da obrigação alimentar, não sendo lícito ao juízo presumir sua incapacidade com base em certidão genérica e declaração unilateral, sem o devido amparo em laudo técnico.

Argumenta que a decisão monocrática adotou fundamentação insuficiente ao presumir, sem comprovação robusta, a existência de situação excepcional a justificar o afastamento da prisão civil. Assevera que o documento citado no
decisum
se limita a relatar alegações do executado quanto a sequelas de um AVC, sem qualquer confirmação médica ou perícia idônea. Ressalta que o histórico previdenciário constante dos autos comprova que o agravado é beneficiário de aposentadoria desde 2018, com proventos mensais acima de um salário mínimo, o que refutaria sua eventual hipossuficiência.

No tocante à maioridade da exequente, a agravante enfatiza que tal fato, por si só, não extingue a obrigação alimentar, cuja cessação depende de decisão judicial específica, precedida do contraditório, à luz da Súmula 358 do STJ. Aponta, ademais, que se encontra atualmente matriculada no ensino superior, situação que, conforme jurisprudência consolidada desta Corte e do STJ, presume a manutenção da necessidade alimentar, em razão das despesas educacionais e de subsistência inerentes à condição de estudante universitária.

Requer, ao final, o provimento do presente agravo interno, com a reforma da decisão monocrática, para o fim de restabelecer o rito da prisão civil, nos termos do art. 528, § 3º, do Código de Processo Civil, assegurando-se a efetividade da tutela alimentar e a concretização do direito fundamental à alimentação (art. 6º da CF/88).

O agravado não apresentou contrarrazões ao agravo interno (id. 32081433).

É o relatório, síntese do necessário.

VOTO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso de agravo interno, pelo que passo analisá-lo.

Portanto, a matéria devolvida ao órgão colegiado cinge-se à possibilidade de conversão,
ex officio
, do rito de cumprimento de sentença de alimentos da modalidade coercitiva (prisão civil), prevista no § 3º do art. 528 do CPC, para a modalidade expropriatória (penhora), disciplinada nos arts. 523 e seguintes do mesmo diploma legal, quando presentes particularidades relevantes quanto à pessoa do devedor — notadamente sua idade avançada e condição de saúde debilitada — e à situação da credora, notadamente sua maioridade.

A agravante, ora exequente, sustenta que a conversão do rito se deu em manifesta violação aos princípios do devido processo legal, da inércia da jurisdição e da legalidade, por ter sido realizada de ofício e em desacordo com a jurisprudência consolidada do STJ. Alega, ademais, que a decisão agravada desconsiderou a presunção de necessidade do crédito alimentar, e ainda afirma que não há nos autos elementos aptos a infirmar a urgência e atualidade do débito exequendo, cuja satisfação dependeria, segundo sua ótica, da medida extrema da prisão civil.

Todavia, os fundamentos lançados na decisão monocrática ora impugnada permanecem hígidos e suficientes para a manutenção do julgado, razão pela qual não vislumbro que assiste razão à recorrente, pelas razões que passo a expor.

Com efeito, conforme se extrai da decisão agravada: "a certidão médica constante dos autos atesta a condição de saúde debilitada do executado, justificando a adoção de medidas coercitivas menos gravosas, em respeito à dignidade da pessoa humana". Esta constatação não decorreu de juízo especulativo ou arbitrário, mas sim da leitura dos elementos objetivos constantes nos autos originários, nos quais há menção expressa às sequelas decorrentes de AVC, conforme certidão constante do id. 107584840 do processo originário.

Ressalta-se que a jurisprudência do STJ admite a mitigação da regra geral em hipóteses excepcionais, como no caso de credores maiores de idade com capacidade laboral e devedores em situação de vulnerabilidade decorrente da idade ou enfermidade.

Neste contexto, vale mencionar o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que, conquanto a prisão civil seja cabível em caso de inadimplemento de obrigação alimentar, sua decretação deve ser sopesada diante de fatores concretos que indiquem a ausência de atualidade da dívida ou de urgência alimentar, como no caso do
HC 875.013/RN
, em que se admitiu a revogação da ordem prisional diante de credora maior de idade, com formação jurídica, inscrição em conselho profissional e exercício de atividade remunerada.

De igual modo, rememore-se que a decisão agravada bem destacou que o juízo de primeiro grau, diante do conjunto fático-probatório dos autos, adotou solução ponderada, preservando tanto o interesse da credora em ver satisfeita sua pretensão alimentar, quanto os direitos fundamentais do executado, em especial sua dignidade e integridade física, diante da idade avançada e de problemas de saúde atestados.

Vejamos o trecho da decisão impugnada que esclareceu e resolveu a controvérsia:

Na hipótese específica dos autos, a recorrente interpôs o presente recurso com o intuito de reformar a decisão do juízo a quo que determinou a modificação do rito executório de prisão civil para expropriatório.

Com efeito, a agravante é maior de idade, o que, por si só, não enseja o cancelamento da pensão alimentícia ao filho, nos termos da Súmula 358 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça (STJ), vejamos:

O cancelamento de pensão alimentícia de filho que atingiu a maioridade está sujeito à decisão judicial, mediante contraditório, ainda que nos próprios autos.

Sendo assim, o dever de alimentar permanece, a priori, inalterado, em razão da superveniência da maioridade da alimentada. Nesse contexto, não há ilegalidade quanto à determinação de que o cumprimento de sentença se dê pelo rito da prisão, estando esse entendimento mesmo de acordo com a jurisprudência do STJ, a qual entende que, cabendo ao credor a escolha do rito processual da execução de sentença condenatória ao pagamento de verba alimentar devida pelo executado, é vedada a sua conversão de ofício para rito diverso.

Contudo, tal entendimento pode ser excepcionado quando particularidades do caso concreto permitem aferir a ausência de urgência no recebimento dos alimentos executados (HC n. 871.593/MG, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/3/2024, DJe 13/3/2024).

Destarte, embora seja possível a decretação de prisão do alimentante, no caso em tela, verifica-se que o executado é idoso, que também merece uma atenção cuidadosa em uma fase da vida incompatível com tal medida, de modo que, a depender do caso concreto, outras técnicas coercitivas se mostram mais apropriadas. Assevera-se, que o agravado possui problemas de saúde, conforme se extrai da certidão constante no id. 107584840 do processo de origem.

Nessa perspectiva, eis a jurisprudência do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. HABEAS CORPUS. FAMÍLIA. OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. INADIMPLEMENTO. EXECUÇÃO. PRISÃO CIVIL DECRETADA. WRIT IMPETRADO CONTRA DECISÃO LIMINAR DE DESEMBARGADOR RELATOR DE TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM OUTRO HABEAS CORPUS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 691 DO STF. INVIABILIDADE. AFERIÇÃO DA POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE URGÊNCIA NO RECEBIMENTO DOS ALIMENTOS. CREDORA DA VERBA ALIMENTAR MAIOR DE IDADE, COM FORMAÇÃO SUPERIOR EM DIREITO, INSCRITA NO RESPECTIVO CONSELHO DE CLASSE E TRABALHA EM ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA. DESEMPENHO DE ATIVIDADE LABORATIVA REMUNERADA E APTIDÃO PARA A PRÓPRIA MANUTENÇÃO. MITIGAÇÃO DA SÚMULA Nº 691 DO STF. FLAGRANTE ILEGALIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

1. A teor da Súmula nº 691 do STF, não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão liminar de relator proferida em outro writ, ou impugnando decisão provisória de Desembargador de Tribunal sujeita a jurisdição do STJ, exceto na hipótese teratologia ou ilegalidade manifesta. Possibilidade excepcional de concessão da ordem de ofício. Precedentes.

2. Na linha da jurisprudência do STJ, em regra, a maioridade civil e a capacidade, em tese, de promoção ao próprio sustento, por si só, não são capazes de desconstituir a obrigação alimentar, devendo haver prova préconstituída da ausência de necessidade dos alimentos. Precedentes.

3. Particularidades, contudo, do caso concreto, permitem aferir a ausência de urgência no recebimento dos alimentos executados pelo rito da prisão civil, porque (i) a credora é maior de idade (26 anos), com formação superior (Direito) e pós-graduanda em Direito em Processo do Trabalho, inscrita no respectivo conselho de classe e é associada a um escritório de advocacia e atua em diversas causas. 3.1. O risco alimentar e a própria sobrevivência da credora, não se mostram iminentes e insuperáveis, podendo ela, por si só, como vem fazendo, afastar a hipótese pelo próprio esforço.

4. A Terceira Turma já decidiu, em caso semelhante, que o fato de a credora ter atingido a maioridade e exercer atividade profissional
, bem como fato de o devedor ser idoso e possuir problemas de saúde incompatíveis com o recolhimento em estabelecimento carcerário, recomenda que o restante da dívida seja executada sem a possibilidade de uso da prisão civil como técnica coercitiva, em virtude da indispensável ponderação entre a efetividade da tutela e a menor onerosidade da execução, somada à dignidade da pessoa humana sob a ótica da credora e também do devedor (RHC nº 91.642/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe de 9/3/2018).

5. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício, confirmando a

liminar já concedida, mantida a liberdade do devedor.

(HC n. 875.013/RN, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 20/2/2024, DJe 23/2/2024).

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. HABEAS CORPUS. PRISÃO CIVIL POR ALIMENTOS. MAIORIDADE CIVIL, FORMAÇÃO ACADÊMICA E REMUNERAÇÃO PRÓPRIA ATINGIDAS PELO CREDOR NO CURSO DA EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. RECALCITRÂNCIA DO GENITOR E AUMENTO SIGNIFICATIVO DA DÍVIDA. AUSÊNCIA DE ATUALIDADE DO DÉBITO E DE URGÊNCIA NA PRESTAÇÃO DOS ALIMENTOS NA HIPÓTESE. INEFICÁCIA DA MEDIDA COATIVA NESSE CONTEXTO. AUSÊNCIA DE ESCLARECIMENTOS SOBRE A OBRIGAÇÃO ALIMENTAR AVOENGA QUE, ALIÁS, TORNA INCERTO O EXATO VALOR DA DÍVIDA.

1- O propósito do presente habeas corpus é definir se deve ser mantida a ordem de prisão civil do paciente em virtude de dívida de natureza alimentar que, em razão do reiterado inadimplemento do genitor, avolumou-se ao longo dos últimos 19 (dezenove) anos.

2- O fato de o credor dos alimentos, durante o trâmite da execução, ter atingido a maioridade civil, cursado ensino superior e passado a exercer atividade profissional remunerada, embora não desobrigue
o genitor pela dívida pretérita contraída exclusivamente em razão de sua recalcitrância, torna desnecessária, na hipótese, a prisão civil como medida coativa, seja em razão da ausência de atualidade e de urgência da prestação dos alimentos, seja porque essa técnica será ineficaz para compelir o devedor a satisfazer integralmente o débito que se avolumou de forma significativa.

3- A existência de dúvida sobre o período em que os alimentos foram prestados pela avó, quais valores foram destinados ao credor e a natureza substitutiva ou complementar dos alimentos que foram prestados também desautoriza o uso da prisão civil como técnica coercitiva.

4- Ordem concedida, confirmando-se a liminar anteriormente deferida.

(HC n. 415.215/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 6/2/2018, DJe de 8/2/2018.)

AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. INADIMPLEMENTO DE OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. PRISÃO CIVIL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO ORDINÁRIO. NÃO CABIMENTO. PRECEDENTES. EXAME DA POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. CREDORES DA VERBA ALIMENTAR MAIORES DE IDADE E COM POTENCIAL APTIDÃO PARA DESEMPENHO DE ATIVIDADES LABORATIVAS REMUNERADAS QUE PODEM AFASTAR O RISCO ALIMENTAR. PERDA ATUAL DA NATUREZA EMERGENCIAL DO ALIMENTOS. CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. A jurisprudência desta eg. Corte Superior já proclamou que, em regra, não é admissível a utilização do habeas corpus como sucedâneo ou substitutivo de recurso ordinário cabível. Possibilidade excepcional de concessão da ordem de ofício. Precedentes.

2
. O STJ já proclamou que é admissível, excepcionalmente, a revogação da ordem de prisão quando verificada, no caso concreto, a inadequação da medida coercitiva em virtude da ausência de atualidade e urgência dos alimentos, como no caso em que, nos dias atuais, os credores são maiores de idade e com potencial aptidão para o desempenho de atividades profissionais, que podem afastar o risco alimentar pelo próprio esforço
.

3 . Agravo interno improvido.

(STJ - AgInt no HC: 729544 PR 2022/0074712-0, Data de Julgamento: 29/08/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/08/2022)

Portanto, não se verifica qualquer ilegalidade na decisão que converteu, de ofício, o rito executório, especialmente porque tal medida foi acompanhada da devida fundamentação, compatível com as balizas constitucionais e legais que regem a execução alimentar e com a jurisprudência das Cortes Superiores.

Diante do exposto, ausente fundamentos capazes de alterar a decisão monocrática ora impugnada, revela-se descabida a sua pretensão recursal, razão pela qual a mantenho.

Por todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno interposto.

Ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios poderá ensejar a aplicação da multa prevista nos artigos 1.026, §2º, do CPC.

É o voto.

Belém/PA, data conforme registro no sistema.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

Belém, 22/02/2026